Tribunal: TJMT
Processo: 1028816-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028816-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 008.634.990-23 (AGRAVANTE), RICARDO CARVALHO SANTOS - CPF: 954.417.511-34 (AGRAVADO), GILBERTO PIRES - CPF: 487.918.491-87 (AGRAVADO), CRISTINE GRENZEL PIRES - CPF: 901.936.791-91 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE CORRETAGEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INFORMAÇÃO REGISTRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas de dois imóveis negociados, cuja intermediação teria sido realizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com o fim de averbar, a título informativo, a existência de ação judicial relativa à cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis supostamente intermediados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, com base no art. 167, II, item 12, da L. no 6.015/1973, como medida de publicidade registral, desde que presentes indícios da relação jurídica.

4. A tutela de urgência requerida não possui caráter constritivo ou impeditivo de disposição dos bens, tratando-se de medida meramente informativa, reversível e compatível com o poder geral de cautela.

5. A existência de ata notarial e outros elementos nos autos é suficiente, em sede de cognição sumária, para indicar plausibilidade jurídica e risco de dano à efetividade do provimento final, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos sem o conhecimento de terceiros.

6. A ausência de angularização da relação processual de origem não impede o julgamento do recurso, ante a legalidade do contraditório diferido, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis descritos na inicial.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis objeto da demanda, como medida de publicidade registral e preservação da utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes indícios da intermediação imobiliária e risco de frustração da execução.”
“2. A tutela provisória de natureza informativa pode ser concedida mesmo antes da citação dos réus, nos termos do art. 301 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 301; L. no 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT, EDcl 0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Alberto Oliveira Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de corretagem imobiliária, ajuizada em face de
Ricardo Carvalho Santos
,
Gilberto Pires
e
Cristine Grenzel Pires
, indeferiu o pedido liminar que visava a averbação da existência da ação às margens da matrícula 25.591, de propriedade do primeiro requerido.

O agravante alega que sua atuação como corretor foi devidamente autorizada pelas partes envolvidas e que participou ativamente da negociação que culminou na efetivação do negócio.

Argumenta que a averbação postulada possui natureza meramente informativa, sendo medida autorizada pelo poder geral de cautela, com previsão expressa no artigo 301 do Código de Processo Civil e no artigo 167, II, 12, da Lei no 6.015/73.

Destaca que apresentou nos autos ata notarial, comunicações eletrônicas, vídeos e outros elementos que comprovariam sua participação nas tratativas.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão encartada no id. 301050869.

Certificado no id. 313010360, o decurso do prazo sem que o agravante apresentasse o comprovante de pagamento referente à diligência para intimação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A análise do presente recurso pode ser realizada de imediato, ainda que ausentes as contrarrazões, tendo em vista que a relação processual na origem ainda não foi angularizada. Como os agravados sequer foram citados na ação de arbitramento e cobrança de corretagem, não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa o julgamento do agravo nesta fase. Trata-se, portanto, de hipótese de contraditório diferido, cuja legalidade já foi reconhecida por esta Corte, senão vejamos:

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei).

No mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO: DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES . PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA. JULGAMENTO . POSSIBILIDADE. 1. (...). A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. (...). 3.
Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 49705 PR 2015/0278791-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017) (destaquei).

Estando, portanto, o recurso em condições de ser julgado, passo ao exame do mérito.

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis cujas vendas teriam sido intermediadas pelo agravante.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de risco de dano e na insuficiência dos elementos trazidos com a petição inicial. Segundo o juízo da causa, embora os documentos apontem para possíveis tratativas envolvendo o autor, não teria restado demonstrado, de modo conclusivo, que a celebração do negócio jurídico decorreu diretamente de sua atuação, o que, naquela etapa, inviabilizaria o deferimento da medida.

A teor do artigo 301 do Código de Processo Civil é admissível a concessão de tutela provisória destinada a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

A averbação da existência de demanda judicial nas matrículas dos imóveis encontra amparo no artigo 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, que admite o registro de ações reais ou pessoais reipersecutórias como instrumento de publicidade registral e prevenção de litígios envolvendo terceiros adquirentes.

Importa destacar que o pedido não busca restringir a disponibilidade dos bens, tampouco impor qualquer constrição patrimonial, sendo a medida pretendida informativa, de caráter não restritivo, reversível e passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A documentação que instrui a petição inicial, notadamente a ata notarial com registros de mensagens trocadas entre as partes (id. 203371159 dos autos de origem), permite, em juízo de cognição sumária, reconhecer indícios da atuação do agravante na intermediação das tratativas que culminaram na negociação dos imóveis.

Embora ausente contrato formal, admite-se a demonstração da corretagem por outros meios, inclusive prova documental indireta ou testemunhal. Para fins de tutela provisória, é suficiente a existência de indícios da atuação do corretor na aproximação das partes e da posterior concretização do negócio, sem necessidade de demonstração exauriente da eficácia da intermediação nesta fase processual.

Para fins exclusivos de análise da plausibilidade jurídica da pretensão, e sem qualquer antecipação de juízo sobre o mérito da causa, cabe registrar precedente desta Câmara que reconhece a validade da corretagem verbal, desde que demonstrada a atuação do corretor e a concretização do negócio:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE – ART. 107, CC – APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA - TRANSAÇÃO EFETIVADA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, para fazer jus à comissão, uma vez que o contrato de corretagem não se exige forma determinada ou expressa em lei, conforme dicção do art. 107 do CC
. A comissão de corretagem é devida quando presentes: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio, em razão da efetiva atuação do corretor, ainda que em momento posterior. Restando comprovada a contratação do serviço de corretagem, ainda que de forma verbal, o trabalho de aproximação entre as partes contratantes e a efetivação da venda, é devido o pagamento da comissão pela intermediação do negócio jurídico. Mera suspeita lançada sobre o valor real da venda do imóvel e a sugestão de que o registro a menor do valor venal em cartório teria ocorrido para barretear as despesas cartorárias, levado a efeito no âmbito restrito de processo judicial, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não revelam circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0025571-08 .2016.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei).

É importante frisar que este juízo não se confunde com o exame do mérito da demanda, que dependerá de contraditório, instrução e eventual dilação probatória.

A análise ora empreendida limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, de sorte que exigir prova cabal do direito alegado nesta fase equivaleria a antecipar indevidamente a resolução da controvérsia principal.

A possibilidade de alienação dos bens objeto da lide antes da instrução processual, sem qualquer registro público da existência da ação, configura risco concreto de frustração do resultado útil do processo, especialmente diante da natureza pecuniária da pretensão, voltada à cobrança de comissão sobre negócio supostamente já concluído.

Diante desse cenário, reputo presentes os pressupostos legais para a concessão da medida pleiteada, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar a averbação da existência da presente ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis descritos na inicial, com fundamento nos artigos 301 do Código de Processo Civil e 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025